Tribunal: TJPA
Processo: 0814178-46.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12346 - Omissão de cautela na guarda ou condução de animal
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814178-46.2022.8.14.0401

APELANTE: FRANCINETE NYLANDER SILVA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. OMISSÃO DA GUARDIÃ. DOLO EVENTUAL CONFIGURADO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA AFASTADA. CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por FRANCINETE NYLANDER SILVA FERREIRA contra sentença que a condenou pela prática do crime de maus-tratos a animais (art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 53 dias-multa. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo e inexigibilidade de conduta diversa, além de questionar a autoria exclusiva e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a conduta omissiva da apelante configura dolo, ainda que eventual, apto a caracterizar o crime de maus-tratos; (ii) estabelecer se são cabíveis a exclusão da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa e a revisão da dosimetria da pena, inclusive quanto à continuidade delitiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas são comprovadas por laudos, relatórios do Centro de Controle de Zoonoses e prova testemunhal, que evidenciam condições degradantes de abrigo, alimentação e higiene dos animais.

A condição de guardiã dos animais impõe à apelante o dever jurídico de cuidado, sendo penalmente relevante sua omissão no dever de proteção e bem-estar dos animais sob sua tutela.

O dolo eventual se configura porque a apelante tinha ciência das condições degradantes e, mesmo após advertências e orientações do Poder Público, permaneceu inerte, assumindo o risco da continuidade do sofrimento dos animais.

A alegação de vulnerabilidade social não configura inexigibilidade de conduta diversa, pois não demonstra situação de emergência inevitável nem impossibilidade absoluta de agir conforme o direito.

A existência de terceiros no local não afasta a responsabilidade da apelante, pois sua posição de principal cuidadora a qualifica como garantidora, sendo sua responsabilidade autônoma.

A pena-base é fixada acima do mínimo legal com fundamentação concreta, considerando a culpabilidade elevada e os maus antecedentes, em conformidade com o art. 59 do Código Penal.

A continuidade delitiva é corretamente reconhecida, pois a conduta omissiva se prolonga no tempo e atinge múltiplos animais em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução.

A fração de aumento pela continuidade delitiva é proporcional diante do número de animais vitimados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: 1. A omissão do guardião de animais, ciente das condições degradantes e inerte diante de advertências, configura dolo eventual no crime de maus-tratos. 2. A vulnerabilidade social, por si só, não caracteriza inexigibilidade de conduta diversa sem prova de impossibilidade concreta e inevitável de agir. 3. A responsabilidade penal do garantidor não é afastada pela eventual participação de terceiros. 4. A continuidade delitiva se aplica aos crimes de maus-tratos praticados de forma reiterada contra múltiplos animais em contexto fático homogêneo. 5. A exasperação da pena-base e a fração de aumento devem se fundamentar em circunstâncias concretas e são mantidas quando proporcionais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A; Código Penal, arts. 13, § 2º, 59 e 71.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Criminal nº 15004223620248260558, Rel. Des. Crescenti Abdalla, j. 12/02/2026; TJ-SC, Apelação Criminal nº 5001778-92.2024.8.24.0014, Rel. Des. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, j. 10/06/2025; TJ-MG, APR nº 0068922-43.2019.8.13.0567, Rel. Des. Fortuna Grion, j. 01/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por FRANCINETE NYLANDER SILVA FERREIRA, assistida pela Defensoria Pública, contra a sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que a condenou pela prática do crime de maus-tratos a animais, tipificado no art. 32, § 1º-A, da Lei nº 9.605/98, em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal). A pena foi fixada em 4 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 53 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa da apelante pugna por sua absolvição, argumentando a insuficiência de provas quanto ao dolo de sua conduta. Sustenta que a omissão nos cuidados com os animais não derivou de uma vontade livre e consciente de maltratá-los, mas sim de sua condição de incapacidade material e vulnerabilidade social. Nesse sentido, alega a
inexigibilidade de conduta diversa
, afirmando que, no máximo, a situação configuraria culpa por
negligência
— modalidade não prevista no tipo penal, que exige dolo —, e não uma omissão deliberada. A defesa argumenta ainda a fragilidade probatória da autoria exclusiva, apontando a
ausência de individualização da conduta
, pois outras pessoas residiam no local e também seriam responsáveis pelos animais, somando-se a uma suposta falha do Poder Público em prestar o devido apoio. De forma subsidiária, caso mantida a condenação, a defesa requer a reforma da dosimetria da pena, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da causa de aumento referente à continuidade delitiva, ou, ao menos, a aplicação de uma fração de aumento menor, por considerá-la desproporcional.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso de apelação. O órgão ministerial de primeira instância defende a manutenção integral da sentença condenatória, rebatendo a tese de ausência de dolo e afirmando que as provas dos autos são robustas e suficientes para comprovar tanto a materialidade quanto a autoria do crime de maus-tratos, incluindo o elemento subjetivo, evidenciado pela negligência contínua da ré para com os animais.

A Procuradoria de Justiça, atuando como fiscal da lei em segunda instância, emitiu parecer no mesmo sentido, manifestando pelo conhecimento e desprovimento do apelo. O parecer ministerial destaca que a conduta omissiva da apelante, que estava ciente das condições degradantes de abrigo, alimentação e higiene em que mantinha os animais, configura o dolo necessário para a caracterização do crime. Refuta o argumento de responsabilidade do Estado, salientando que houve tentativas de atuação do Centro de Controle de Zoonoses, com visitas e orientações que não foram seguidas pela ré. Por fim, o parecer sustenta a correta aplicação da continuidade delitiva, uma vez que a prática criminosa se prolongou no tempo, e considera a dosimetria da pena adequada e proporcional às circunstâncias do caso concreto, não havendo reparos a serem feitos na decisão recorrida.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão na pauta virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pela apelante.

A materialidade e a autoria do crime de maus-tratos estão sobejamente comprovadas nos autos, não apenas pelos laudos e relatórios do Centro de Controle de Zoonoses, que atestam as condições deploráveis em que os animais foram encontrados, mas também pela prova testemunhal, que corrobora o cenário de abandono e negligência. A controvérsia recursal, portanto, cinge-se à análise do elemento subjetivo da conduta e à tese de inexigibilidade de conduta diversa.

A defesa alega ausência de dolo, sustentando que a omissão da apelante decorreu de sua vulnerabilidade social e incapacidade material, o que, no máximo, configuraria negligência. Contudo, tal argumento não se sustenta. A responsabilidade penal da acusada, na qualidade de guardiã dos animais, é inafastável. O tipo penal do art. 32 da Lei de Crimes Ambientais visa proteger a integridade física e o bem-estar dos animais, e a conduta criminosa pode se configurar não apenas por uma ação direta, mas também por uma omissão daquele que tem o dever legal de cuidado.

No caso em tela, os elementos de prova indicam claramente a presença do dolo, ao menos na modalidade eventual. O dolo eventual se configura quando o agente, mesmo sem querer diretamente o resultado, assume o risco de produzi-lo. A apelante tinha plena ciência das condições degradantes a que os animais estavam submetidos. A situação não era um fato novo ou pontual; ao contrário, perdurava no tempo, conforme demonstram os autos.

A prova mais contundente do dolo da ré é a sua inércia deliberada mesmo após ter sido notificada e orientada por agentes do Poder Público. O relatório do Centro de Controle de Zoonoses evidencia que foram feitas tentativas de orientação para sanar as irregularidades. A partir do momento em que a ré foi formalmente advertida sobre a situação de maus-tratos e, ainda assim, optou por não tomar nenhuma providência eficaz para alterar o cenário — seja buscando ajuda em ONGs, seja entregando os animais para adoção ou, no mínimo, seguindo as diretrizes dos órgãos competentes —, ela assumiu o risco de que o sofrimento dos animais se perpetuasse e se agravasse. Essa conduta omissiva, ciente das consequências, é o que caracteriza o dolo eventual.

A tese de inexigibilidade de conduta diversa, amparada na vulnerabilidade social, também não merece prosperar como causa de exclusão da culpabilidade. Conceitualmente, a inexigibilidade de conduta diversa é uma causa supralegal de exclusão da culpabilidade, que se fundamenta no princípio de que não se pode exigir do indivíduo um comportamento conforme o direito quando, diante de circunstâncias excepcionais e anormais, tal atitude se mostra humanamente impossível. Classificada como um princípio geral do Direito Penal, ela pressupõe que a norma penal se dirige a pessoas que possuem um grau mínimo de liberdade de escolha.

Para sua aplicação, exige-se o preenchimento de requisitos rigorosos, não bastando a mera alegação de dificuldades. É necessária a comprovação de uma situação concreta de emergência, atual e inevitável, que coloque o agente sob uma pressão extraordinária, a ponto de não ser razoável esperar que ele agisse de outra forma. A dificuldade financeira, por si só, não autoriza o reconhecimento automático desta excludente, sob pena de se criar uma justificativa genérica para a prática de crimes

No caso concreto, a tese não se aplica porque a situação da apelante, embora de inegável dificuldade, não se enquadra nos requisitos de uma emergência inevitável que lhe suprimiu por completo a liberdade de escolha. A condição de maus-tratos aos animais era uma situação contínua e prolongada, e não um evento súbito e imprevisível. A apelante dispunha de alternativas, ainda que trabalhosas: poderia ter procurado ativamente o auxílio de organizações de proteção animal, solicitado o recolhimento dos animais ao poder público, ou ao menos seguido as orientações que lhe foram dadas pelos agentes do Centro de Zoonoses. A sua completa inércia demonstra que não havia uma impossibilidade absoluta de agir conforme o direito, mas sim uma falha em buscar as soluções existentes. Portanto, não se pode afastar a reprovabilidade de sua conduta com base nesta excludente. A omissão consciente da apelante evidencia a presença de dolo, conforme já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo

APELAÇÕES CRIMINAIS. MAUS-TRATOS A ANIMAIS. RECURSO DEFENSIVO IMPROVIDO E MINISTERIAL PROVIDO. I. Caso em Exame 1. Apelações interpostas contra sentença que condenou Agner Fernando Pazoti a 3 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, além de multa e proibição de guarda de animais, por maus-tratos a animal doméstico, conforme Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A, c/c CP, art. 13, § 2º, a). II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a presença de dolo na conduta do apelante e (ii) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena. III. Razões de Decidir 3. A materialidade e autoria foram comprovadas por provas orais e documentais robustas. A alegação de ausência de dolo não se sustenta, dado o estado grave do animal e a omissão do apelante em prestar socorro. 4. A depressão alegada pelo apelante não foi comprovada e não afasta a ilicitude, pois ele tinha ciência da condição do animal e capacidade de agir. A dosimetria da pena considerou adequadamente os maus antecedentes e a reincidência. IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso defensivo improvido e ministerial provido para fixar regime inicial fechado. Tese de julgamento: 1. A presença de dolo é evidenciada pela omissão consciente do apelante. 2. A gravidade concreta da conduta justifica o regime inicial fechado. Legislação Citada: Lei nº 9.605/98, art. 32, § 1º-A; CP, art. 13, § 2º, a), art. 44, art. 77. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15004223620248260558 Catanduva, Relator: Crescenti Abdalla, Data de Julgamento: 12/02/2026, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/02/2026)

Da mesma forma, o abandono de animais em condições precárias constitui a assunção do risco quanto às consequências, configurando o dolo eventual e a violação do dever jurídico de tutela responsável:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO AMBIENTAL. CRIME DE MAUS-TRATOS A ANIMAIS DOMÉSTICOS COM RESULTADO MORTE. ART. 32, § 1º-A, C/C § 2º, DA LEI Nº 9.605/98. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO DIRETO OU EVENTUAL. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS. ATA NOTARIAL COM FÉ PÚBLICA DOCUMENTANDO CENÁRIO DE ABANDONO E INSALUBRIDADE. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORATIVA. CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU QUANTO À PROPRIEDADE DOS ANIMAIS E ABANDONO APÓS MUDANÇA. ELEMENTO SUBJETIVO CONFIGURADO NA MODALIDADE DE DOLO EVENTUAL. ABANDONO DE ANIMAIS DOMÉSTICOS EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS CONSTITUI ASSUNÇÃO DO RISCO QUANTO ÀS CONSEQUÊNCIAS. VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO DE TUTELA RESPONSÁVEL DE ANIMAIS. PLEITO AFASTADO. PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO § 2º POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NECROSCÓPICO. DESCABIMENTO. MORTE DE DOIS ANIMAIS DEVIDAMENTE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ATA NOTARIAL COM REGISTROS FOTOGRÁFICOS E PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEAS. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES PACÍFICA QUANTO À PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA QUANDO PRESENTES OUTROS MEIOS DE PROVA. ALMEJADA APLICAÇÃO DA MAJORANTE NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6. INVIABILIDADE. AMBIENTE FÉTIDO REPLETO DE FEZES E SEM PROVISÃO ADEQUADA DE ÁGUA E ALIMENTO CONFIGURANDO CENÁRIO DE INTENSO SOFRIMENTO. ADEQUADA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/3. PRETENSÃO AFASTADA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO REFERENDADO PELO STF NO TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE NÃO PODE CONDUZIR À REDUÇÃO AQUÉM DO PISO SANCIONATÓRIO ESTABELECIDO PELO LEGISLADOR. PLEITO AFASTADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRETENDIDA IMPOSIÇÃO DE UMA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS CUMULADA COM MULTA EM DETRIMENTO DE DUAS PENAS RESTRITIVAS. INVIABILIDADE. JUÍZO DE DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU EM OPTAR PELA MODALIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. DUAS PENAS RESTRITIVAS MAIS CONSENTÂNEAS COM A GRAVIDADE DO DELITO. PLEITO DERRADEIRO AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 5001778-92.2024.8.24.0014, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 10-06-2025). (TJ-SC - Apelação Criminal: 50017789220248240014, Relator: Claudio Eduardo Regis de Figueiredo e Silva, Data de Julgamento: 10/06/2025, Terceira Câmara Criminal)

A responsabilidade pela guarda e manutenção dos animais qualifica o guardião como garantidor do bem-estar dos seres sob sua tutela, respondendo penalmente pela omissão no dever de cuidado.

O argumento de ausência de não era a única responsável pelos cuidados, não a exime de responsabilidade. As provas a apontam como a principal cuidadora e mantenedora da casa, e a eventual responsabilidade de terceiros não anula a sua própria, que decorre do seu dever de garantidora do bem-estar dos animais que estavam sob sua guarda direta.

Por fim, a defesa requer, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena, com a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da continuidade delitiva

É assente que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal, conforme enunciado da Súmula 17 do TJPA.

O juízo de primeira instância, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, o fez de maneira fundamentada, em observância ao artigo 59 do Código Penal A exasperação não se deu em razão da condição de vulnerabilidade da ré, mas sim pela valoração negativa de circunstâncias judiciais concretas e pertinentes. A culpabilidade foi corretamente considerada elevada, pois a apelante, mesmo após ser orientada por órgãos públicos, manteve-se deliberadamente inerte, o que denota um maior grau de reprovabilidade de sua conduta omissiva. Ademais, a certidão de maus antecedentes, indicando condenação anterior pelo mesmo tipo de crime, é vetor idôneo para justificar o aumento da pena inicial. Portanto, a pena-base foi estabelecida em patamar justo e proporcional.

Quanto à continuidade delitiva, sua aplicação é inquestionável. O artigo 71 do Código Penal prevê o instituto quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie, em condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. No presente caso, a apelante, por meio de uma omissão prolongada, submeteu dezenas de animais a idênticas condições de maus-tratos, no mesmo local, configurando a hipótese de crime continuado. A jurisprudência reconhece a aplicação da continuidade delitiva em casos de maus-tratos envolvendo múltiplos animais

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS DE ANIMAIS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - CONTINUIDADE DELITIVA - RECONHECIMENTO. 01. Demonstradas a materialidade e a autoria dos crimes de maus tratos de animais, a condenação, à falta de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, é medida que se impõe. 02. Sendo os crimes da mesma espécie e praticados pelo acusado nas mesmas condições de tempo, lugar e maneira de execução, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. (TJ-MG - APR: 00689224320198130567 Sabará, Relator: Des.(a) Fortuna Grion, Data de Julgamento: 01/08/2023, 3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/08/2023)

A fração de aumento, por sua vez, mostra-se razoável diante do elevado número de animais vitimados pela conduta da ré.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e, no mérito, NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 19/06/2026